Tribunal: TJBA
Processo: 0322790-57.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0322790-57.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TIM CELULAR S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO FRAGA GONCALVES, ERNESTO JOHANNES TROUW, ANDREWS GRACIANO DE SOUSA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANDREWS GRACIANO DE SOUSA, ERNESTO JOHANNES TROUW, FABIO FRAGA GONCALVES

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, REJEITADAS. IMPUGANÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO FISCAL.
INCIDÊNCIA. COBRANÇA NOS TERMOS DA PROVA PERICIAL. MULTA PUNITIVA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS IMPROVIDOS, SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº
0322790-57.2018.8.05.0001
,
em que figuram como Apelantes/Apelados a
TIM CELULAR S.A.
e o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar as preliminares
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
, nos termos do voto condutor.